Tribunal: STF
Processo: ADO 70
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Gestor Pró Emancipação de Moraes Almeida (e-doc. 71) em face de despacho mediante o qual indeferi o requerimento formulado de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (e-doc. 63).



    Sustentou o agravante que,



    “no curso da petição inicial do processo, o autor da ação, Governador do Estado do Pará utiliza o caso da emancipação do Distrito de Moraes Almeida, em face do Município de Itaituba, no próprio Pará, como exemplo central das consequências da mora ilegal do Congresso. E a associação ora postulante é justamente a responsável pela condução do processo de emancipação, representante das lideranças locais que realizam a interlocução com o Governo do Estado, Legislativo Estadual e demais autoridades públicas.” (e-doc. 71, fl. 2).



    Ademais, argumentou que,



    “no julgamento da ADI 5681 AgR, este Egrégio Tribunal já reconheceu a importância da representatividade das entidades que buscam a intervenção como amicus curiae, ponderando a relevância da matéria e a amplitude de sua representatividade. Tal precedente reforça a necessidade de admitir o Conselho Gestor, que, após as modificações estatutárias, tornou-se entidade de caráter aberto, cumprindo com os requisitos estabelecidos para atuar neste processo.” (e-doc. 71, fl. 3).



    Ao final, requereu



    “a admissão do postulante, na qualidade de amicus curiae, neste Recurso Extraordinário nº 1.055.941, nos termos do art. 7º, § 2º da Lei 9.868/99, considerando a alteração de seu Estatuto da Associação, tornando-se uma entidade aberta, conforme demonstra a ata de alteração estatutária anexa, podendo para deste modo, exercer todas as faculdades inerentes a tal função, como a posterior apresentação de memorial; 



a) seja o postulante intimado, por meio de seus advogados, de todos os atos do processo; 



b) seja assegurada ao postulante a possibilidade de sustentação oral de seus argumentos em Plenário por ocasião da apreciação de mérito da presente ação. 



c) NO MÉRITO: 



d.1. pela procedência da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO; 



d.2. pede-se a fixação de regras transitórias para permitir que situações como a descrita acima, de Moraes Almeida/Itaituba, Pará, em que todas as etapas devidas foram seguidas na conformidade da Constituição Federal, Constituição do Estado do Pará, legislação federal e local aplicáveis, sejam protegidas enquanto não editada a lei e também diante de futura regulamentação, permitindo a homologação do processo de emancipação; 



d) requer-se, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Iggor Gomes Rocha, OAB/DF 46.091, e Rogério Alves Vilela, OAB/DF 36.199, sob pena de nulidade.” (e-doc. 71, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta conhecimento.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 602.584/DF-AgR-segundo (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Luiz Fux, DJe de 20/3/20), já assentou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    Eis a elucidativa ementa do julgado referido:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para ‘amigo da corte’, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: ‘1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.’ (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae). 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica – apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 DePaul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido.” (RE nº 602.584/DF-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Luiz Fux, DJe de 20/3/20, grifos nossos).



    Na mesma linha, vide o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. De acordo com a recente orientação assentada pelo Plenário da Corte, não é cabível a interposição de recurso contra decisão que indefere o ingresso de amicus curiae em processo subjetivo. Entendimento firmado no julgamento do RE 602.584 AgR. 2. Agravo regimental não conhecido.” (RE nº 1.017.365/SC- AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/9/20, grifos nossos).



    Tal orientação também vigora quanto à decisão na qual se indefere pedido de ingresso de amicus curiae em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da irrecorribilidade da decisão que defere ou indefere o pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae. 2. Agravo regimental não conhecido.” (ADI n° 6.697/MT AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22, grifos nossos)



    Confira-se, ainda, o seguinte julgado que vai na mesma direção: ADI nº 2.675/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/2/20.



    Registro, por pertinente, que o postulante já teve indeferido pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, ao longo da instrução processual (e-doc. 37), em razão da ausência de representatividade da entidade. Interposto agravo regimental contra a decisão de inadmissão (e-doc. 39), o Plenário do Supremo Tribunal Federal dele não o conheceu (e-doc. 44), em acórdão que restou assim ementado:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do agravo. 1. É irrecorrível a decisão na qual o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes. 2. Agravo regimental do qual não se conhece.” (ADO n° 70 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22).



    Reforço, ainda, que o pedido que fora indeferido pelo despacho ora agravado foi realizado após o início do julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no dia 22 de novembro de 2024, sendo, portanto, intempestivo. 



    Por fim, anoto que, no presente caso, o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão já teve início em 22 de novembro de 2024, estando, atualmente, suspenso por pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, fato que evidencia o já encerramento da fase de instrução processual previamente realizada.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente